Tribunal: TJMT
Processo: 1027232-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027232-97.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO MOREIRA DA SILVA - CPF: 545.591.111-20 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DPVAT – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - PEDIDO QUE NÃO FOI FEITO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - PERDA DO OBJETO ANTE O RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL – CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR – RECURSO DESPROVIDO.

I - Não se conhece de matéria alegada no agravo regimental que não foi objeto de impugnação nas razões do apelo.

II- Quisesse o recorrente permanecer unicamente na esfera administrativa pela alegada celeridade, não deveria ter entrado primeiramente com a ação de cobrança e sim unicamente com a ação de obrigação de fazer, que claramente se torna inútil ao processo principal de cobrança tendo em vista o recebimento da inicial naquele feito, sendo clara a perda do objeto desta lide que
in casu
tem caráter preparatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021